Tribunal: CARF
Processo: 13982.001211/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001211/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
DECADÊNCIA
A regra de aferição do prazo decadencial da multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária tem como base o art. 173, I do CTN, nos
termos da Súmula CARF 148.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO PARTICULAR
Nos termos do art. 123 do CTN, o contrato particular de administração da
pessoa jurídica por terceiro não pode ser oposto à Fazenda Pública para fins de
modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
OBRIGATORIEDADE. MULTA POR FALTA OU INEXATIDÃO DE
DECLARAÇÃO.
A empresa é obrigada a informar, em GFIP, correta e tempestivamente, a
totalidade das contribuições devidas à previdência social. O descumprimento
dessa obrigação implica na ocorrência do fato gerador da obrigação acessória
que, apurado em procedimento de ofício, sujeita o infrator à sanção legal.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001211/2007-80
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001211/2007-80

(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão 07-14.491, da 5a Turma da
DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o correspondente relatório deste provimento
decisório (fls. 156/161):

Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.001.727-7, de 05/11/2007, lavrado por
infringência ao disposto no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, em razão da empresa acima identificada ter entregue na rede
bancária Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 15/17, a autuada deixou
de informar na GFIP, no periodo de 01/1999 a 05/1999, 07/1999 a 10/1999, 12/1999,
03/2000 a 08/2000, 02/2001 a 07/2001, 03/2002 a 05/2002, 01/2006 a 12/2006 e
01/2007, a totalidade da remuneração paga a contribuintes individuais e empregados,
inclusive decorrentes de processos trabalhistas. A penalidade aplicável encontra-se
prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.528, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, de fls. 18/19, resultando em R$ 35.841,28 (trinta e cinco mil, oitocentos e
quarenta e um reais e vinte e oito centavos). –
A fiscalização também informa, às fls. 17, que não houve circunstâncias agravantes.

O acórdão recorrido deu parcial provimento à impugnação, ante o reconhecimento
da incidência da decadência de determinadas competências do auto de infração.
A Recorrente suscitou as seguintes matérias em seu Recurso Voluntário:
(i)
Alega tratar-se o auto de infração de um ato administrativo, o qual se encontra em
“desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo, devendo
ser decretado nulo”.
(ii)
Decadência dos períodos anteriores a 05/11/2002, já que a Recorrente teve ciência
do auto de infração em 05/11/2007.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001211/2007-80

(iii)
Reitera que se trata o auto de infração de um ato administrativo, o qual se
encontra em desacordo com a legislação. A seguir, sustenta que não obstante a
“aceitação dos fatos”, requer a ampla revisão do auto de infração” (fl. 174).
(iv)
Ao final, como “prejudicial de mérito”, alega que a Recorrente fora administrada
por terceira empresa, no início do ano de 2003, até meados de março de 2005,
devendo ser esta pessoa jurídica, Sociedade Esportiva Kindermann, responsável
pelo débito constituído e multas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Incialmente, enfrento a alegação de decadência da autuação referente às
obrigações acessórias dos períodos anteriores a 05/11/2002, conforme sustentado pela
Recorrente.
A autuação por descumprimento de obrigação acessória efetivou-se em
09/11/2007, abrangendo as seguintes competências: 01/ 1999 a 05/1999, 07/1999 a 10/1999,
12/1999, 03/2000 a 08/2000, 02/2001 a 07/2001, 03/2002 a 05/2002, 01/2006 a 12/2006 e
01/2007.

Considerando-se o prazo quinquenal decadencial, o próprio acórdão recorrido já
excluiu, de ofício, a autuação relativa às competências dos períodos de 01/1999 a 07/2001.

Não é o caso de se reconhecer a decadência dos períodos de 03/2002 a 05/2002, já
que se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a regra de
aferição da decadência tem como base o art. 173, I do CTN, consoante a literalidade da Súmula
CARF 148.
Quanto à “prejudicial de mérito” suscitada, outrossim, não procede os argumentos
da Recorrente.
É que a Sociedade Esportiva Kindermann, que no período compreendido entre
2003 a março de 2005 teria sido, em tese, a responsável pela administração da Associação
Chapecoense de Futebol, não transmuta a qualidade de sujeito passivo da Recorrente, não
afastando sua responsabilidade fiscal.
Ademais, nos termos do art. 123 do CTN, “Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Quanto ao argumento de descumprimento dos preceitos legais na atuação da
fiscalização, destaque-se que as alegações da Recorrente são genéricas e imprecisas, sem ao
menos especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não sendo hábeis à nulificar o
auto de infração.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.649 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001211/2007-80

A rigor, inexiste qualquer enquadramento preciso, indicado pela Recorrente, que
conduza à irregularidade do procedimento fiscal. Ademais, exerceu amplamente a Recorrente
seu direito de defesa, tendo se olvidado, já em sua impugnação, em indicar erro ou vício do
procedimento que conduziu ao lançamento tributário. Aliás, o que se depreende nos autos, é uma
qualificada descrição, no relatório fiscal dos fatos; do fato gerador; bem como do procedimento
adotado pela fiscalização para proceder ao lançamento.
Por fim, é de se registrar que a própria Recorrente “aceita” os fatos, requerendo
apenas uma revisão da autuação. Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da
Recorrente, quanto ao descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Com base no exposto, voto por afastar a decadência, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital